Tribunal: CARF
Processo: 10380.723177/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723177/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.560 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA NILZA COSTA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovadas, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723177/2010-94
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de
Lançamento de fls. 04/09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009 (ano-calendário 2008), apresentando a impugnação de fls. 01.
2. O lançamento em foco glosou integralmente as deduções de previdência
oficial, de despesas médicas e de instrução, nos valores de R$ 12.577,91, R$
19.181,38 e R$ 80,00, respectivamente, apurando imposto suplementar de R$
8.755,81, multa de ofício de R$ 6.566,85, e juros de mora de R$ 963,13, calculados
até 30/07/2010.
3. Na impugnação interposta às fls. 02, a contribuinte alega, em síntese, que, por
motivos alheios à sua vontade, não pôde entregar os documentos solicitados pela
fiscalização no prazo estabelecido, de forma que, recebida a notificação de
lançamento, vem então apresentá-los (fls. 10/56).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSAS DAS DEDUÇÕES DE PREVIDÊNCIA OFICIAL E DE DESPESAS
MÉDICAS.
Restabelecem-se parcialmente as deduções a título de contribuição à previdência oficial
e de despesas médicas, objeto de glosa no lançamento, no que tange àquelas
comprovadas por documentação hábil e idônea.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Inexistindo nos autos elementos capazes de ilidi-la, mantém-se a glosa da dedução de
despesas com instrução efetuada no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos juntados aos
autos
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

c) dedução de previdência oficial está comprovada pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são: a dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$
2.200,00; a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.980,00; e a dedução
indevida com despesas com instrução, no valor de R$ 80,00.
Do Mérito
Das Glosas sobre a Contribuição à Previdência Oficial
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 5), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********12.577,91 deduzido indevidamente a título de Contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial das glosas (e-fls.
85), foi a seguinte:
8. No que tange às contribuições previdenciárias individuais, no montante de R$
2.400,00, foram apresentadas as Guias da Previdência Social (GPS) de fls. 41/51, onde
consta o código de pagamento no 1007 (contribuinte individual – recolhimento
mensal). Todavia, com exceção da GPS referente à competência de janeiro de 2008,
no valor de R$ 200,00 (fls. 52), recolhido em fevereiro de 2008, as demais guias e/ou
seus comprovantes de pagamento bancário encontram-se ilegíveis (fls. 41/51).
Seguramente, as contribuições desta natureza são dedutíveis dos rendimentos
recebidos, conforme indica o inciso I do artigo 74 do RIR/99:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Como visto, o único óbice apontado pelo julgamento anterior foi que as guias
e/ou comprovantes de pagamento bancários apresentados encontravam-se ilegíveis.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

Em sede recursal, a fim de comprovar a regularidade de suas contribuições, a
interessada junta aos autos extrato previdenciário - CNIS (e-fls. 107/129), emitido pelo INSS,
no qual é possível verificar que os valores constante nesta lide administrativa, foram
integralmente vertidos à previdência oficial.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com previdência
oficial, pleiteadas neste recurso voluntário.
Das Glosas sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********19.181,38 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls. 86),
foram as seguintes:
13. Para combater a glosa da dedução de despesas médicas realizadas com as
pessoas físicas acima indicadas, foram apresentados os documentos de fls. 14/37 e 56.
No entanto, os mesmos, além de em parte ilegíveis, não se mostram hábeis para
sustentar a dedução pleiteada, por não atenderem aos requisitos legais, no que tange à
identificação da pessoa beneficiada pelo tratamento médico, à informação do
endereço do prestador do serviço e/ou à especificação dos pagamentos, serviços
prestados e datas de realização do atendimento.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
comprovação das despesas médicas.
O julgamento anterior indicou como óbices a dedutibilidade destas despesas o fato
de os recibos estarem ilegíveis e não atenderem aos requisitos legais, tais como: indicação do
beneficiário dos serviços médicos/odontológicos; endereço do prestador de serviços e/ou à
especificação dos pagamentos, serviços prestados e datas de realização.
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 14/37),
emitidos pelos prestadores dos serviços médicos/odontológicos, no intuito de comprovar a sua
regularidade.
Já na peça recursal, traz aos autos declarações (e-fls. 100/103), nas quais os
prestadores de serviços ratificam que os serviços fisioterápicos e odontológicos tiveram como
beneficiária a recorrente, sendo realizados no ano-calendário de 2008, nos montantes por ela
informados em sua DIRPF.
Ademais, no que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos
serviços prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o
responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no
inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Sobre a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente exige que
os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do beneficiário do
serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Assim, após a análise de toda a documentação apresentada e pelos fundamentos
anteriormente expostos, entendo que a interessada logra êxito em comprovar a regularidade de
suas deduções com despesas médicas.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento integral das deduções com
despesas médicas pleiteadas neste recurso voluntário.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), o seguinte
fundamento para o lançamento tributário:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********80,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução,
por falta de comprovação.
Neste tópico o julgamento anterior manteve a glosa nas despesas com instrução,
(e-fls. 87), com base no seguinte fundamento:
19. Assim, um vez que a peça impugnatória não se encontra instruída por
qualquer comprovante acerca da realização dessa despesa com instrução, é de se
manter a glosa efetuada no lançamento, no valor de R$ 80,00.
A previsão para as deduções desta natureza, encontra-se disposta no artigo 81 do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, in verbis:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Como visto, a interessada não apresentou, ao julgador de piso, documento que
comprovasse seus dispêndios com instrução.
Em sede recursal, traz aos autos recibos (e-fls. 104 e 106) emitidos pelo Centro de
Estudos Dr. Wilson Dias C.E.W.D..
Principalmente, por seu valor módico, entendo que a referida dedução pode ser
aceita.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas com
instrução.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723177/2010-94

Fl. 146
DF CARF MF
Original